Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE exigibilidade E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE NA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora se possa verificar, a partir do contexto fático-probatório despontado dos autos, que os documentos particulares (contratos de compra de venda de imóveis preenchem os pressupostos de validade daqueles respectivos negócios jurídicos, há fatos relacionados ao alegado descumprimento contratual que demandam uma cognição mais aprofundada da causa, não alcançável, no grau necessário, pela via executiva.
2. No particular, não sobeja dúvida de que o Juízo a quo agiu com zelo e acuidade ao determinar a emenda da exordial, adequando-a para o processo de conhecimento, eis que os documentos embasadores da ação de execução à baila não ostentam, prima facie, todos os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais – a saber: certeza, liquidez, exigibilidade – os quais são imprescindíveis para que o Poder Judiciário force, de pronto, o cumprimento das obrigações neles estampadas.
3. Precedentes: Acórdão 1121905, 07014896620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018; Acórdão 1206414, 07058965720188070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019; etc.
4. Recurso desprovido.